Tribunal: TJES
Processo: 0001546-28.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo Majorado; Receptação; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001546-28.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLITO PEREIRA DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001546-28.2018.8.08.0013

APELANTE: MARLITO PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLITO PEREIRA DE ANDRADE
, em razão da sentença de folhas 162/168, prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Castelo
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 180, § 1º, do Código Penal
, aplicando-lhe as penas de
03 anos de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena de reclusão por
duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia que, às 22h40min do dia 22 de fevereiro de 2018, em frente à AABB, na Avenida Fued Nemer, Castelo/ES, a vítima Douglas de Almeida Gonçalves desceu de uma van escolar, ao que os acusados Alex Anacleto Barbosa e Josiani Lopes França estacionaram o carro perto dela, quando Alex subtraiu o telemóvel da vítima com um facão em seu pescoço, usando, para tanto, palavras de ordem.

No dia seguinte (23 de fevereiro), os acusados se dirigiram à loja Tecmar Infocel,
de propriedade do apelante
e da acusada Terezinha Pereira de Andrade, ocasião em que Josiani, alegando que o telemóvel pertencia a sua tia, pediu o desbloqueio do aparelho, mas desistiu em razão do preço elevado. Ao invés disso,
trocou com os proprietários o telemóvel roubado, sem nota fiscal ou acessórios, por outro, junto à diferença de cinquenta reais
.

Por consequência, foi processado e condenando nos termos da sentença ora impugnada.

Inconformado, interpôs o presente recurso aduzindo a
nulidade da condenação por violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ante o indeferimento da produção de prova indispensável.
Em sua visão, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à ANATEL - visando demonstrar a data do bloquei do IMEI do aparelho celular apreendido com o réu - evidencia prejuízo irreparável à defesa.
No mérito, aduz
a

absolvição
do crime de receptação qualificada, notadamente em razão da atipicidade da conduta face à ausência de elemento subjetivo da conduta.

P
ois bem.

A respeito da
tese de nulidade
, verifica-se que o juízo
a quo
justifica a recusa da prova suscitada diante da existência de
outros elementos
acerca dos requisitos do tipo penal imputado.
Ora, assim atuou o julgador em conformidade com a
discricionariedade na produção de provas
, de que desfruta em razão do ofício, a fim de rejeitar a prova impertinente e/ou protelatória. Diz a Corte Superior:

[...]
1. A direção do processo cabe ao Juiz e, nesse papel,
cabe a ele decidir acerca da produção das provas, indeferindo aquelas que julgar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias
, sempre tendo em mente a preservação das garantias constitucionais inerentes ao processo penal, dentre as quais a boa-fé objetiva e a celeridade processual.
(AgRg no HC 775.528/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Nesse particular, portanto, o recorrente
não logrou a prova do prejuízo
no indeferimento do pedido
(artigo 563 do CPP)
, mormente quando a imputação se satisfaz
com outro elemento para constatação dos requisitos do tipo.

Quanto a isso, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Conforme jurisprudência desta Corte,
não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte
, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio 'pas de nulitté sans grief', a teor do que dispõe o
art. 563 do Código de Processo Penal
. (AgRg no HC 675.973/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023)

Para além disso,
não há na denúncia, ou em qualquer momento anterior à audiência, questionamento acerca
do registro ou não do código IMEI em qualquer “lista negra”, ao tempo do fato. Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante à
absolvição
, o recurso não merece acolhimento
.

A
materialidade
e a
autoria
do crime restaram comprovadas por meio de boletim unificado às folhas 06/07, declaração de compra de folha 10, informações às folhas 13/15, auto de apreensão à folha 29 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 30/04/2019 (mídia anexa),
a vítima Douglas de Almeida Gonçalves
confirmou que
seu celular, o objeto apreendido, havia sido roubado mediante grave ameaça empreendida com o uso de um facão
, mas que logrou recuperá-lo após “queixa” formulada à autoridade policial, a qual resultou investigação subsequente. Além disso,
apontou o acusado Alex como autor do ilícito
, e disse que conhece tão somente ele, e não os demais acusados.

Ato contínuo,
o policial civil Roberto Pimentel Barcellos
confirmou o relatório da investigação policial. Em seguida, afirmou que
conhecia o apelante e Terezinha em razão da prática da receptação
.

É cediço que o depoimento policial, enquanto harmônico com o conjunto probatório, constitui prova apta a respaldar eventual condenação, devido à fé pública de que desfruta o agente público. Assim entende o STJ:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Bruno Andrade Lessa, sobrinho do apelante e filho de Terezinha
, informou que ouviu a negociação enquanto trabalhava no local, situação em que a cliente justificou o desbloqueio do celular, alegando necessidade para o trabalho. Disse que o apelante estimou prazo de entrega superior a um dia, ao que a cliente pediu a troca do aparelho por outro, que

o apelante apontou como inferior e ofereceu a diferença de cinquenta reais
. Em seguida, disse que acompanhou a consulta do código IMEI do celular, de resultado negativo, e que o apelante perguntou sobre a nota fiscal, ao passo que a cliente alegou havê-la deixado em casa,
sendo efetuada a troca
. Por fim, afirmou que a empresa é legalizada, e que
o apelante costuma exigir nota fiscal e acessórios até para retirar peças dos telemóveis
, além de consultar o código IMEI, mas que
o desbloqueio de aparelhos com senha não é um procedimento normal, sendo feito apenas com a nota fiscal
.

Tainara Dias da Silva, compradora do telemóvel
, disse que comprou o aparelho do apelante por quinhentos reais, usado e
sem acessórios ou nota fiscal
.

Interrogado,
o acusado Alex Anacleto Barbosa
respondeu que j
á havia sido condenado por furto
, e que
desta vez havia roubado um telemóvel (alegadamente embriagado) e vendido para o apelante
. Sobre os presentes fatos, disse que mentiu para o apelante que o celular era da tia de Josiani, ao que o apelante acreditou e

trocou sem pedir recibo, nota fiscal, etc., não sendo a primeira vez que vendeu um aparelho desta forma
. Ressaltou, ainda, que
o celular estava bloqueado e
o apelante não perguntou sobre isto
. Apontou que
o telemóvel tinha problemas com a senha
e o Google
, em razão do bloqueio do IMEI, de sorte que
o apelante só conseguiu desbloquear o aparelho no dia seguinte
aos fatos.

A acusada Josiani Lopes França
, por sua vez, que estava junto com o Alex, ambos embriagados, quando este parou o carro e
roubou o celular
sem planejamento prévio. Contanto, afirma que não viu o momento do crime, apenas quando Alex voltou e jogou o telemóvel no veículo. No dia seguinte, conforme relata,
já sabia que Alex comumente praticava delitos
, quando conversaram sobre o que fazer com o aparelho, ao que o acusado sugeriu que
o apelante comprava e desbloqueava celulares, inclusive produtos de crime
. Em seguida, disse que Alex a levou à loja do apelante e pediu que mentisse, dizendo que o telemóvel era de uma tia sua,
o que motivou o apelante a aceitar a negociação
.

Quanto
à acusada Terezinha Pereira de Andrade
, ela afirmou que não estava presente no dia dos fatos e que não entende nada de celular, logo, trabalhava apenas em atendimento e fora da loja. Ademais, informou que passou a usar o aparelho receptado,
entregue a ela pelo apelante
, por uma semana, pois o telemóvel “era da loja”. Apontou não ser comum a compra de aparelhos sem nota fiscal ou acessórios na loja, indicando que o apelante realizou a troca sem a nota fiscal porque conheciam a mãe de Alex, e porque este se comprometeu a pegar a nota fiscal em casa, pelo que disse o apelante.

Interrogado,
o apelante Marlito Pereira de Andrade afirmou ter realizado
consulta ao código IMEI e perguntou de quem era o telemóvel, e se tinha nota fiscal, sendo dito em troca que o celular era da tia de Josiani, e que a nota poderia ser trazida posteriormente. No mais, apontou a suposta ocorrência de
hard reset
, em que o aparelho teria exigido a senha da conta da Google em troca da senha local. Disse, ainda, que a mãe de Alex já havia ido à loja para pedir a reserva de um bom telemóvel para o filho, fator determinante em seu entendimento da suposta licitude do ato, e que sequer pretendia-se o desbloqueio, senão a formatação do aparelho. Especificou, ainda, a diferença de preço entre os aparelhos trocados.

Ora, inobstante as alegações defensivas, restou nítido que o apelante
não exigiu ou, pior ainda, desprezou a ausência da nota fiscal
na troca dos celulares, além de ignorar as demais circunstâncias, como a
falta de acessórios
. Assim, priorizou as supostas relações pessoais com parentes dos acusados
em detrimento da licitude de sua atividade mercante
.

Além disso,
mesmo sem receber a nota fiscal supostamente prometida,
emprestou e vendeu o telemóvel sem a nota
, em completo descaso
doloso
com objeto
flagrantemente produto de crime
.

Dessa forma,
é inafastável a condenação pelo crime de receptação qualificada
, por adequação ao tipo penal do
artigo 180, § 1º, do CPB
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. PONTO INCONTROVERSO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O indeferimento, pelo juízo "a quo", do pedido de juntada de prova defensiva, quando esta exprime ponto incontroverso, não ofereceu prejuízo a qualquer das partes. A proclamação de nulidade deve, portanto, ser rechaçada. Precedentes.

2.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

3.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação pelo crime de tráfico, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Afinal, o apelante obteve, em sua atividade mercante, telemóvel produto de crime, bloqueado por senha e desprovido de nota fiscal e acessórios. Logo, é flagrante a ilicitude do ato.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.